Tribunal: TJBA
Processo: 0000315-77.2014.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000315-77.2014.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: DANUBIO OLIVEIRA DA SILVA e outros (16)

Advogado(s)
:
REGINALDO SANTOS SOARES, GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal de Baianópolis. Adicional de Insalubridade. Sentença de Parcial Procedência. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Baianópolis em face da sentença que, após reconhecer a prescrição quinquenal para parcelas anteriores a 15/10/2009 e a inépcia da inicial quanto a dois autores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em períodos específicos. O Município recorrente insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento do adicional, alegando ausência de previsão legal específica e violação ao princípio da legalidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão principal em discussão: (i) saber se a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade encontra amparo legal no estatuto dos servidores de Baianópolis e se a ausência de norma regulamentadora impede o gozo do direito, conforme sustentado nas razões recursais do Município.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade, embora dependa de previsão em lei local para servidores estatutários (art. 39, § 3º, da CF/88), uma vez instituído pelo legislador municipal, torna-se direito subjetivo do servidor que labora em condições nocivas.

4. A alegação de ausência de permissão legal ou norma regulamentadora não subsiste quando a própria lei instituidora do regime jurídico fixa o direito, sendo o laudo pericial ou a constatação administrativa o fundamento para a delimitação do grau e do período de exposição, conforme verificado no comando sentencial.

5. O princípio da legalidade não serve de óbice ao pagamento de vantagem pecuniária quando preenchidos os requisitos fáticos e jurídicos, sob pena de retrocesso social e enriquecimento ilícito da administração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal quando previsto em lei local e comprovada a exposição a agentes nocivos, independentemente de nova regulamentação administrativa. 2. A ausência de dotação específica não afasta o dever de pagamento de vantagem alimentar legalmente instituída.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 198, § 10;Art. 39, § 3º, c/c com o Art. 7º, inciso XXIII, todos da CF/88;
Art. 487, I, do CPC/15;
Lei Federal nº 8.112/90;
1º-F da Lei 9.494/97;

Art. 9º-A, § 3º da Lei Federal nº 11.350/2006;Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho
.

Jurisprudência relevante citada:
STF- Súmulas Vinculantes nº 33 e 37; STJ-
RMS: 73875 RO 2024;
TJBA – IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000(Tema 07);
Apelação: 80072725720188050261; Apelação nº 8000878-33.2022.8.05.0119;
Apelação: 80007066220168050132
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000315-77.2014.8.05.0016, em que figuram como Apelante o Município de Baianópolis e como Apelados Rafael de Oliveira Macedo e outros.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 12 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR